Tribunal: TJMT
Processo: 1003876-68.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELANTE: CARLESRUI DAMASCENO MARTINS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA EMISSÃO DA COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO - CAT PARA PARA PROPOR A LIDE ACIDENTÁRIA - PRECEDENTES DO STJ - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SÚMULA 501 DO STF – SENTENÇA CASSADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça  STJ firmou o entendimento de que é desnecessária a prévia emissão do CAT para propositura sa lide acidentária, por se tratar de obrigação do empregador e não do empregado. 2. Pedido de concessão de benefício previdenciário negado por se tratar de matéria não apreciada pelo Juízo “a quo”, cuja apreciação, no Segundo Grau, implicaria em supressão de Instância. Recurso de Apelação Provido, Sentença Cassada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003876-68.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLESRUI DAMASCENO MARTINS - CPF: 688.201.351-91 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
CARLESRUI DAMASCENO MARTINS

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA EMISSÃO DA COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO - CAT PARA PARA PROPOR A LIDE ACIDENTÁRIA - PRECEDENTES DO STJ - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SÚMULA 501 DO STF – SENTENÇA CASSADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou o entendimento de que é desnecessária a prévia emissão do CAT para propositura sa lide acidentária, por se tratar de obrigação do empregador e não do empregado. 2. Pedido de concessão de benefício previdenciário negado por se tratar de matéria não apreciada pelo Juízo “a quo”, cuja apreciação, no Segundo Grau, implicaria em supressão de Instância. Recurso de Apelação Provido, Sentença Cassada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLESRUI DAMASCENO MARTINS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Comum identificada pela numeração única: 1003876-68.2022.8.11.0041, movida em desfavor de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, no qual o Juízo
“a quo”
indeferiu a petição inicial, em razão da inexistência do CAT (Id: 138071732).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 138071734), quanto à necessária anulação da sentença, bem como que a ausência do CAT em nada prejudica o julgamento da lide.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja cassada sentença, determinando o prosseguimento do feito.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, se absteve de adentar no mérito da causa (Id: 138375676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLESRUI DAMASCENO MARTINS
contra a sentença proferida nos autos da Ação Comum movida em desfavor de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, almejando a cassação da sentença e determinação de prosseguimento do feito.

Vejamos como o Juízo de Origem fundamentou a sentença objurgada:

“Trata-se de Ação Comum ajuizada por Carlesrui Damasceno Martins contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Recebido os autos, este Juízo determinou a juntada da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT (Id. 75140365). Intimada, a parte Requerente manifestou-se pela desnecessidade de apresentação do referido documento, conforme Id. 81380433. Decido.
ANALISANDO OS AUTOS, REITERO QUE A COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT) É UM DOCUMENTO QUE A EMPRESA DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE EMITIR, DADO QUE ESTA É OBRIGADA A INFORMA À PREVIDÊNCIA SOCIAL TODOS OS ACIDENTES DE TRABALHO OCORRIDOS COM OS SEUS EMPREGADOS, SOB PENA DE MULTA (CONFORME DISPOSTO NOS ARTIGOS 286 E 336 DO DECRETO 3.048/99).
Ademais, se a empresa não fizer o registro da CAT, o próprio trabalhador poderá efetivar a qualquer tempo o registro deste instrumento junto à Previdência Social, o que não exclui a possibilidade da aplicação da multa à empresa.
VALE RESSALTAR QUE O INSS DISPONIBILIZA UM APLICATIVO QUE PERMITE O REGISTRO DA CAT DE FORMA ONLINE, ENQUANTO QUE NOS CASOS EM QUE NÃO FOR POSSÍVEL O REGISTRO DA CAT DE FORMA ONLINE E PARA QUE A EMPRESA NÃO ESTEJA SUJEITA A APLICAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO, O REGISTRO DA CAT PODERÁ SER FEITO EM UMA DAS AGÊNCIAS DO INSS.
Com efeito,
CONSIGNO QUE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR O INSS (AUTARQUIA FEDERAL) ESTREITA-SE À DEMANDA ORIUNDA DE ACIDENTE DE TRABALHO, O QUE, PARA A MANUTENÇÃO DESTA DEMANDA NESTE JUÍZO, IMPRESCINDÍVEL SE TORNA DOCUMENTO COMPROBATÓRIO QUANTO AO FATO ORIGINADOR DO BENEFÍCIO (ARTIGO 129, INCISO II, DA LEI N. 8.213/91). DESTA MANEIRA, A EXIGÊNCIA DA CAT NÃO APENAS SE DÁ PELO DISPOSTO NO ARTIGO 129, INCISO II, DA LEI N. 8.213/91, MAS TAMBÉM PARA A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO (ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
Deste modo, considerando que a parte Requerente não realizou a emenda à inicial, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do Parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC. Sem custas e honorários. Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas.” (destaquei)

Da análise dos autos verifica-se que, além do risco de lesão irreparável ou de difícil reparação, por tratar-se de benefício previdenciário que detém o caráter de verba alimentar, a lide possui como causa de pedir o acidente de trabalho, que ocasionou traumatismo e edema intracraniano, conforme atestado médico (Id: 138071715 e 138071716).

Em verdade, a hipótese dos autos está contida nas exceções previstas no art. 109, inc. I, da Constituição Federal, que aduz que aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

Depreende-se do caderno processual que a Apelante ajuizou ação acidentária em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, objetivando a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez acidentária, em razão de acidente do trabalho, argumentando para tanto ser portador de patologia que impede seu retorno ao trabalho, agravando-se com o exercício de sua função Técnico de Manutenção Eletrônica, motivo pelo qual alega ter direito ao correspondente benefício acidentário. Cuida-se, portanto, de matéria da competência jurisdicional da Justiça Estadual.

Alusivo ao nexo etiológico entre as patologias que supostamente acometem o Apelante e a atividade ocupacional desenvolvida, os exames acostados aos fólios não excluem a existência do nexo de causalidade para se reconhecer a origem acidentária das doenças, pelo contrário, atestam sua inaptidão para retorno ao trabalho.

Nestes termos o Superior Tribunal de Justiça vem firmando o entendimento da desnecessidade da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, para propor a lide acidentária:

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DA COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO – CAT. DESNECESSIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. 1. Mesmo após o advento da Lei 8.213/91, o ajuizamento da ação acidentária prescinde da prévia Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT, por se cuidar de dever do empregador. 2. Interpretação sistemática dos artigos 129 e 22 da Lei 8.213/91 e inteligência da Súmula no 89 deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Em regra, "(...) o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." (artigo 86, parágrafo 2o, da Lei 8.213/91). 4. Nas hipóteses em que há concessão de auxílio-doença, o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. 5. Recurso improvido (STJ - REsp: 616139 MG 2003/0219616-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 27/04/2004, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 28.06.2004 p. 445)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DA COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO – CAT. DESNECESSIDADE. 1. Mesmo após o advento da Lei 8.213/91, o ajuizamento da ação acidentária prescinde da prévia Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT, por se cuida de dever do empregador. 2. Interpretação sistemática dos artigos 129 e 22 da Lei 8.213/91 e inteligência da Súmula no 89 deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no REsp: 297429 MG 2000/0143713-5, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 21/11/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 10.02.2003 p. 238)”

Quanto a competência da Justiça Comum para processar e julgar as lides acidentarias, é entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal – STF.

Aliás, vejamos:

“Súmula 501 - COMPETE À JUSTIÇA ORDINÁRIA ESTADUAL O PROCESSO E O JULGAMENTO, EM AMBAS AS INSTÂNCIAS, DAS CAUSAS DE ACIDENTE DO TRABALHO, AINDA QUE PROMOVIDAS CONTRA A UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS OU SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA.”

Outrossim, cumpre frisar que a não comprovação do nexo causal levará à improcedência da ação e não à declaração de incompetência do juízo.

No que tange ao pleito de concessão imediata do benefício previdenciário requerido, não há como ser apreciado e decidido no âmbito do 2o Grau de Jurisdição, por se tratar de matéria não enfrentada pelo Juízo
“a quo”
, que se limitou a declarar sua incompetência, caso em que a apreciação na presente via recursal implicaria em supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para cassar a sentença recorrida, reconhecendo a competência da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, para processar julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023